Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE HABILITAÇÃO. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de ação de habilitação de crédito, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é a adequada a via eleita – ação de habilitação (art. 687 do CPC) – para o exercício da pretensão de recebimento de honorários advocatícios contratuais ajustados antes do falecimento do cliente; e (ii) se é correto o indeferimento da petição inicial pelo descumprimento da emenda que visava sanar o vício de ausência de interesse processual (inadequação da via).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de habilitação prevista no art. 687 do CPC é procedimento especial para viabilizar a sucessão processual em face do falecimento de qualquer das partes, de modo que, nos termos do art. 688 do CPC, a legitimidade e o interesse pertencem ao espólio ou aos sucessores da parte falecida (art. 110 do CPC).
4. O apelante carece de interesse e legitimidade para propor ação de habilitação, porque a via eleita é inadequada e não contempla a pertinência subjetiva de parte credora, mas apenas dos sucessores do falecido.
5. Mesmo que fosse admitida petição de habilitação de crédito nos autos do cumprimento de sentença no qual o espólio do apelado é parte credora, ainda assim seria inviável a apreciação do pleito como incidente processual, considerando que o valor dos honorários contratuais corresponde a percentual do proveito econômico obtido pelo apelado e, por consequência, a necessidade de apuração desse proveito.
6. Não há como quantificar, de forma incidental, o proveito econômico, tendo em vista que ainda pende cumprimento de sentença sem notícias, nestes autos, de que o espólio tenha recebido a quantia exequenda. Além disso, o mandato cessou antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, de sorte que o valor a ser reservado ao advogado do falecido deve ser fixado de forma proporcional à prestação dos serviços, conforme o art. 22 do Estatuto da OAB.
7. Para receber os créditos oriundos de contrato de honorários advocatícios, haja vista a iliquidez da verba honorária, é necessário o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários. Assim, revela-se correta a decisão que determinou a emenda da petição inicial.
8. Nos termos do art. 321 do CPC, o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida, exatamente o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.